Tribunal: TJSP
Processo: 2186724-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Suspensão do incidente por força de concessão de efeitos suspensivos aos embargos interpostos à ação de execução – Decisão que não impede o conhecimento do recurso e o indeferimento liminar do pedido na ausência de argumentos e elementos a demonstrar confusão patrimonial ou

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Suspensão do incidente por força de concessão de efeitos suspensivos aos embargos interpostos à ação de execução – Decisão que não impede o conhecimento do recurso e o indeferimento liminar do pedido na ausência de argumentos e elementos a demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade – Ausência no caso – Argumentação extensa e confusa que não aponta para o efetivo desvio ou confusão – Pedido indeferido – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2186724-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RAIZ ADMINISTRALÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE
BENS LTDA., são agravados BENETTI-INVEST PARTICIPAÇÃO E
INTERMEDIAÇÃO EMPRESARIAL LTDA e C.P.A PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado que negava e
declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO,
vencedor, SIMÕES DE VERGUEIRO, vencido E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34583
Agravo de Instrumento no 2186724-83.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: RAIZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS
LTDA
Agravadas: C.P.A. PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS LTDA E OUTRO
Relator: Dr. Simões de Vergueiro Voto no 43303
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica Suspensão do incidente por força de
concessão de efeitos suspensivos aos embargos interpostos à ação de execução
Decisão que não impede o conhecimento do recurso e o indeferimento liminar do
pedido na ausência de argumentos e elementos a demonstrar confusão
patrimonial ou desvio de finalidade Ausência no caso Argumentação extensa
e confusa que não aponta para o efetivo desvio ou confusão Pedido indeferido
Recurso provido
1:- Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
deferiu processamento de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. O argumento é o de que não existem as condições específicas para
o processamento do pedido na forma e modo de que cuida o art. 50 do
Código Civil. Recurso recebido sem efeito suspensivo e respondido.

É o relatório.
2:- O inconformismo da agravante é quanto a decisão que deferiu
instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O
procedimento incidental acabou sendo suspenso pelo Juízo em decorrência
da concessão de efeito suspensivo aos embargos interpostos contra a
execução.
Como se constata, a decisão que deferiu a instauração do
incidente ocorreu no início da ação de execução, em meio a embargos com
efeito suspensivo, e o Relator entende que a decisão agravada se trata de
mero despacho de expediente, e não conheceu do recurso.
No recurso a agravante pede seja o incidente imediatamente
extinto, sem o julgamento do mérito, pois comprovada a ausência dos
pressupostos exigidos pelo artigo 134, §4o, do CPC, especialmente o abuso
da personalidade jurídica constante do artigo 50, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
"A Lei n. 13.874, de 20.09.2019, art. 7o, acrescentou os seguintes
parágrafos ao art. 50 do Código Civil:
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica.”
A decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos já
mostra que o débito é controvertido e decorrente de contrato de prestação
de serviços, de forma que a instauração do incidente nesta fase processual,
quando ainda o débito é objeto de discussão, se mostra muito prematura.
Na verdade a discussão é ampla quanto aos efetivos serviços
prestados e as garantias que fazem parte de contratos. Como consta da
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2120234-79.2020.8.26.0000, que: “A tese das agravantes é a de que o
contrato é nulo pela simulação que envolveu declaração não verdadeira
no tocante a real propriedade do imóvel denominado Fazenda Cascata (
artigo 167, caput e § 1o, inc. II, do Código Civil). Subsidiariamente ele
seria anulável por vício de erro, nos termos do art. 138 do Código Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, tem se que a jurisprudência admite o
indeferimento liminar do incidente quando não é pertinente à situação e na
ausência de seus elementos à sua configuração.
Nesse sentido, dentre muitos outros: 19a Câmara de Direito
Privado - Agravo de Instrumento no 2194059-56.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI; 26a Câmara de
Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2196299-18.2020.8.26.0000,
Relator Desembargador ANTONIO NASCIMENTO; 30a Câmara de
Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2201084-23.2020.8.26.0000,
Relator Desembargador ANDRADE NETO; 14a Câmara de Direito
Privado - Agravo de Instrumento no 2176536-31.2020.8.26.0000 Relator
Desembargador THIAGO DE SIQUEIRA; 32a Câmara de Direito Privado
- Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 - Relator LUIS
FERNANDO NISHI.
Essas decisões mostram que a desconsideração não se perfaz
com argumentos, mas com elementos concretos, sendo da tradição da
Corte que só quando há abuso da personalidade, conotado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, traduzido em fatos concretos que
apontem para o proveito ilícito do sócio, com excesso de poder, em
infração da lei ou fraude estarão preenchidos os requisitos a que alude o
art. 50 do Código Civil, sem relevância, para esse fim, o mero
inadimplemento contratual, ou a não localização de bens penhoráveis
(Agravo de Instrumento 7.167.809-8, de Monte Aprazível, Rel. Des.
Andrade Marques, j. 18.09.07; Agravo de Instrumento 7.183.366-8, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Bedaque, j. 09.10.07; Agravo de Instrumento
7.188.797-3, de São Paulo, Rel. Des. Campos Mello, j. 29.01.08).
Outrossim, é sabido que o instituto deve ser interpretado
restritivamente (Enunciado no 7 da 1a Jornada de Direito Civil do Centro
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 146
da 3a Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 284 da 4a Jornada de Direito
Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal).
No caso, conquanto seja extensa a argumentação trazida pela
parte, ela não é consistente a justificar a instauração do incidente.
O fato de o Juízo não ter apreciado as questões de fundo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de desconsideração, ao contrário do sustentado pelo Relator, não
caracteriza supressão de grau, mas sim a essência do recurso, uma vez que
quando se defere a instauração há que se justificar o deferimento. A
decisão, todavia, é omissa.
A explanação toda das agravadas na verdade mostra apenas a
forma como as empresas do grupo se estruturaram no tempo, mas não
indicam qualquer forma de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É
mera dialética a tentar justificar o pedido.
O gravame de bens pessoais e de empresas do grupo para débitos
é legal e sem que se tenha indícios concretos de esvaziamento de
patrimônio, e não mera conjecturas, com comprometimento da possível
garantia do débito (que ainda não é certo), não se justifica o incidente. A
forma como a parte expõe o que convenciona de confusão patrimonial e
desvio de finalidade na verdade é apenas uma narrativa com boa dialética
que dispensa por ora maiores considerações.
Em suma, fica por ora indeferido o pedido de instauração do
incidente.
Ante o exposto, conhece-se e dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43303
Agravo de Instrumento no 2186724-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Raiz Administralção e Participação de Bens Ltda.
Agravados: Benetti-invest Participação e Intermediação Empresarial Ltda e
C.p.a Participações e Administração de Bens Próprios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em
que
pese
o
entendimento
adotado
pelo
Desembargador Revisor Miguel Petroni Neto, este estampado no Voto
condutor do V. Acórdão, dele divirjo, respeitando, no entanto, o entendimento
da D. Maioria, pois entendo que o inconformismo como noticiado pela empresa
agravante está fadado ao mais absoluto insucesso.
Partindo da introdução acima indicada, imperativo firmar
entendimento no sentido de que não deve se constituir em alvo de acolhida a
insurgência apresentada a esta E. Câmara, haja vista que a simples
instauração do incidente indicado não implica em imediato reconhecimento da
prática de condutas irregulares por parte dos ocupantes do polo passivo da
relação, o que somente se poderá verificar após a sua devida instrução e
decisão final, sendo certo que no caso dos autos, o Juízo apenas e tão
somente determinou a citação de todas as pessoas que virão ocupar o polo
passivo do incidente a ser instaurado, aspecto que inclusive sequer deveria ser
conhecido, mas o é, o que se tem por força de entendimento adotado pela
maioria dos integrantes da Turma Julgadora.
Diante do quanto exposto, importante trazer à baila lição
de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe
à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos
legais para a desconsideração, o que pode passar a
equivocada impressão de que o requerente terá que
apresentar
prova
pré-constituída
e
liminarmente
demonstrar o cabimento da desconsideração.
Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas
apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para
a desconsideração, tendo o direito a produção de prova
para convencer o juízo de sua alegação, inclusive
conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do
CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de
instrução probatória no incidente ora analisado.” (NEVES,
Daniel
Amorim
Assumpção,
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO, Editora Juspodivm, 2a
Ed., p. 382)
Dos
elementos
de
cognição
encartados
ao
todo
processado é possível concluir que existem indícios dando conta de que as
empresas devedoras originárias, em verdade integram grupo econômico, este
que supostamente seria encabeçado por Yoshimi Morizono, o que se mostra
suficiente, tanto para a instauração do incidente, quanto para seu efetivo
prosseguimento, com a consequente instrução probatória necessária, sendo
certo que apenas ao final o Juízo contará com elementos necessários para
decidir sobre a questão como colocada a sua apreciação.
Ademais, como já destacado, não há que se falar na
presença de prova cabal e definitiva para se ter instaurado o incidente, ao
menos no presente momento processual, esta que dê conta da participação da
empresa agravante no suposto grupo econômico, uma vez que para que se
tenha a apuração, apenas se exigem simples indícios, estes que se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes, uma vez que indicam que Yoshimi Morizono já fez parte dos
quadros societários da empresa inconformada, ainda que há muitos anos
atrás, bem como o fato de que Ricardo Morizono, que divide a sociedade de
inúmeras empresas com Yoshimi, também é sócio da empresa agravante (fls.
856/865 dos autos principais).
Ademais, é caso de se ressaltar que eventual acolhimento
do pedido como formulado, com a consequente extinção liminar do presente
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que apenas em
relação a empresa agravante, implicaria em indevida supressão de Grau de
Jurisdição, o que de forma alguma poderá ser tolerado, haja vista que o Juízo
ainda não se manifestou acerca da matéria, pois como já salientado, a R.
Decisão agravada tratou exclusivamente de determinar a citação de todas as
empresas ocupantes do polo passivo do incidente.
Pelo exposto, e por meu Voto, nego provimento ao
Recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
139BAC0A
6
8
Declarações
de Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
13B5F9CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186724-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.